Tribunal: TJSP
Processo: 1109419-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Cível. Empréstimo consignado. Ação declaratória cumulada com ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Obtenção de empréstimo não negada. Descontos da margem consignável para cartão de crédito fora da limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008 (alterada pela

Ementa:
Apelação Cível. Empréstimo consignado. Ação declaratória cumulada com ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Obtenção de empréstimo não negada. Descontos da margem consignável para cartão de crédito fora da limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008 (alterada pela Instrução Normativa INSS no 80/2015). Juros que comportam, em concreto, redução. Taxa superior ao limite legal em determinado período. Cobrança de encargos rotativos e financeiros indevida. Contrato que só comporta, além dos juros legais, cobrança de IOF. Compensação dos valores pagos a mais, para abatimento da dívida, de forma simples. Dano moral. Cláusulas expressamente aceitas pela parte autora. Mero aborrecimento. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. Sucumbência preponderante da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109419-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelada MARIA MARLENE DA SILVA CALIXTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109419-02.2018.8.26.0100 -Voto no 18.788
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1109419-02.2018.8.26.0100
Comarca: 36a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Banco BMG S/A
Apelada: Maria Marlene da Silva Calixto
Voto no 18.788
Apelação Cível. Empréstimo consignado. Ação declaratória
cumulada com ação indenizatória. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Cobrança a título de Margem de Reserva
Consignável (RMC) devidamente autorizada. Obtenção de
empréstimo não negada. Descontos da margem consignável para
cartão de crédito fora da limitação legal prevista na Instrução
Normativa INSS no 28/2008 (alterada pela Instrução Normativa
INSS no 80/2015). Juros que comportam, em concreto, redução.
Taxa superior ao limite legal em determinado período. Cobrança
de encargos rotativos e financeiros indevida. Contrato que só
comporta, além dos juros legais, cobrança de IOF. Compensação
dos valores pagos a mais, para abatimento da dívida, de forma
simples. Dano moral. Cláusulas expressamente aceitas pela parte
autora. Mero aborrecimento. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido. Sucumbência preponderante da autora.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 211/214, que, em ação
declaratória cumulada com ação indenizatória, julgou procedentes os
pedidos deduzidos pela autora na inicial, para reconhecer a nulidade
do negócio jurídico em questão e condenar o réu a restituir em dobro
à autora as prestações debitadas de seu benefício previdenciário,
acrescidas de correção monetária desde cada débito e de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de
indenização pelos danos morais suportados no valor de R$ 5.000,00,
com correção monetária a contar do arbitramento em sentença e juros
de mora a contar do ato lesivo, ou seja, da data da contratação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109419-02.2018.8.26.0100 -Voto no 18.788
3
pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
2o, do CPC.
O banco réu, não conformado com a decisão,
apela (fls. 217/236).
Alega, em síntese, que as partes firmaram
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco Bmg e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, a seguir
descritos: ADE no 41022995, vinculado ao benefício no 1359106518,
atual código de reserva de margem no 11596377, firmado em
12.01.2016, cujo valor consignado para pagamento do valor mínimo
indicado na fatura atualmente é de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e
oitenta e cinco centavos), sendo disponibilizado à autora, em
26.01.2016, o valor de R$ 1.001,50 (um mil e um reais e cinquenta
centavos), mediante TED realizado diretamente na conta de sua
titularidade Banco 001, agência 6736, conta 12428-1.
Posteriormente,
em
12.12.2016,
foi
disponibilizado à autora, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
mediante TED realizado diretamente na conta de sua titularidade -
Banco 001, agência 6736, conta 12428-1. Depois, em 03.08.2017, foi
disponibilizado à autora o valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e
quatro reais), mediante TED realizado diretamente na conta de sua
titularidade - Banco 001, agência 6736, conta 12428-1. E, por fim, em
22.06.2018, foi disponibilizado à autora o valor de R$ 93,25 (noventa
e três reais e vinte e cinco centavos), mediante TED realizado
diretamente na conta de sua titularidade, Banco 237, agência 19,
conta 29186-2. Totalizando o valor de R$ 1.288,75 (um mil duzentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109419-02.2018.8.26.0100 -Voto no 18.788
4
oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), o quanto
disponibilizado à Autora.
Ressalta
que
referidos
contratos
foram
legitimamente firmados pela apelada, encontram-se devidamente
assinados, bem como em sua inicial ela não nega ter contratado
empréstimos junto à sua instituição financeira (banco apelante), não
havendo, desta forma, qualquer vício de consentimento em relação ao
contrato.
Argumenta que não houve qualquer falha na
prestação de serviço, razão pela qual imperioso se faz concluir que
não houve dano capaz de ensejar a restituição de qualquer quantia.
Descabe, ainda, diz, a aplicação do artigo 42,
parágrafo único, do CDC seja pela ausência de má-fé de sua parte,
seja pela falta de ingerência no sistema de controle de margens
consignáveis.
Assevera, no mais, ausência dos pressupostos
da obrigação de indenizar, bem como afirma que não há qualquer
indício de fraude que tenha praticado, não havendo o que se falar em
indenização de cunho moral.
Subsidiariamente, postula pela redução do
quantum indenizatório. Salienta que a indenização deve ser fixada em
parâmetros razoáveis, sob pena de ofensa ao artigo 5o da Lei de
Introdução ao Código Civil.
Argumenta, por fim, que houve condenação
desproporcional dos honorários advocatícios no importe de 10% do
valor da condenação.
Pugna, assim, pelo integral provimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109419-02.2018.8.26.0100 -Voto no 18.788
5
apelação, para reformar a respeitável sentença, julgando totalmente
improcedentes os pedidos da inicial, com extinção do feito.
Ademais,
ainda
que
não
seja
esse
o
entendimento, requer a adequação do quantum indenizatório e dos
honorários sucumbenciais, reduzindo-os conforme as alegações feitas
neste recurso, pela inexistência de pressupostos para a sua
mantença.
Ausente contrarrazões.
Pelo despacho de fls. 243/244, foi determinada
a regularização do preparo, o que foi atendido a fls. 243/244.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória
cumulada com ação indenizatória, na qual a autora narra que
contratou com a ré empréstimos com desconto automático em seu
benefício previdenciário, mas a ré, imbuída de má-fé e ao arrepio da
lei, impôs-lhe a chamada reserva de margem consignada, com a
imposição de um cartão de crédito, este, nunca desbloqueado ou
utilizado, e jamais recebido pela parte.
Sustentou que a dívida é impagável, com
cobranças do valor integral do crédito e outras taxas em parcela
única, o que desrespeitaria o limite legal de 5% de comprometimento
da renda mensal previdenciária, tornando a prática ilegal, o que
ensejaria a declaração de nulidade do sistema de juros rotativo e das
cobranças acima do limite de 5% do valor de sua renda mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109419-02.2018.8.26.0100 -Voto no 18.788
6
previdenciária, a condenação ao parcelamento ou limitação da
cobrança do saldo devedor em mensalidades fixas de 5% do valor da
renda à época do contrato; bem como a repetição do indébito dos
valores indevidamente cobrados e a condenação da ré ao pagamento
de danos morais.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos,
para reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão e
condenar o réu a restituir em dobro à autora as prestações debitadas
de seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento de
indenização pelos danos em R$ 5.000,00.
Inconformado, o banco réu recorre.
Em primeiro lugar, deve-se deixar claro que a
relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa
do Consumidor. Assim sendo, havendo dúvida quanto à existência do
contrato ou mesmo quanto à interpretação dada às cláusulas
contratuais, esta será sanada de forma mais favorável ao consumidor.
Entretanto, não passa despercebido que a
autora, em sua inicial, não nega a obtenção de empréstimo
consignado.
Ao contrário. E, embora os fatos narrados na
sua inicial sob sua ótica deem conta de que o negócio entabulado é
nulo por erro na contratação, a análise dos documentos juntados a fls.
92/138: Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, documentos
exibidos
quando
da
contratação,
instrumentos
devidamente
assinados, cópias dos quatro TEDs que comprovam a efetiva entrega
do valor total de R$ 1.288,75 e 2a vias das faturas mensais do cartão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109419-02.2018.8.26.0100 -Voto no 18.788
7
são suficientes à constatação de que a realidade que emerge dos
autos é outra.
Cumpre observar que, nos termos do artigo 2o,
inciso XIII, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio
de 2008, a denominada Reserva de Margem Consignável RMC
constitui “o limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Dispõe o artigo 15 da mesma Instrução
Normativa que: “Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo
com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no
art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente
poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do
benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à
instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e
cobrar taxa de manutenção ou anuidade”. (grifos nossos).
Com efeito. Em que pese sua alegação, a
análise dos documentos não deixa qualquer dúvida de que houve
efetiva adesão a contrato de cartão de crédito na modalidade
conveniada para saque do INSS, com realização de depósito, via TED
(fl. 100/103), de R$ 1.101,50, R$ 50,00, e R$ 144,00 e R$ 93,25 na
conta de sua titularidade (Banco 001, agência 6736, conta 12428-1 e
Banco 237, agência 19, conta 29186-2)
A prova nos autos, portanto, é a de que com os
TED(s), efetivamente, a ré, dentro do sentido da contratação havida,
realizou depósitos na conta da autora. E esta, deixou de impugnar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109419-02.2018.8.26.0100 -Voto no 18.788
8
documentos, e de trazer aos autos extrato do período para contrariar
regularidade das informações de transferências e de que nas datas
indicadas houve aporte de recursos.
Além disso, importante consignar, que em
nenhum momento ela alegou qualquer falsidade na assinatura do
contrato entabulado entre as partes.
Assim, ao contrário do entendimento esposado
pelo magistrado “a quo”, não tem como anular o contrato de cartão de
crédito para empréstimo consignado, pois, não vinga a alegação de
nulidade do contrato, porque não há comprovação do vício de
vontade, sendo os documentos claros em seus termos, e dele
constando a assinatura da autora.
No caso, as cláusulas gerais concernentes à
avença, e taxas de juros aplicáveis, já se encontravam em seu bojo,
compatível com seu título e conteúdo, tratando-se de adesão a cartão
de crédito, e não há alegação de preenchimento posterior à sua
assinatura, de modo que não consta motivo para anulação do
contrato.
Porquanto,
as
operações
realizadas,
se
amparadas em contrato escrito firmado pela apelada, com sua
concordância na modalidade em questão, não se há comparar o que
realizado com saques da modalidade eletrônica (artigo 16, §3o, da
Instrução Normativa Reguladora).
Todavia, descendo ao contrato, prospera a
alegação da autora de que acreditava estar realizando contrato a
juros mais atraentes, pois há flagrante divergência entre as taxas de
juros previstas nas faturas com vencimentos em março de 2016 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109419-02.2018.8.26.0100 -Voto no 18.788
9
abril de 2017 (fls. 104/117), fixadas em 3,36% ao mês, com aquela
legalmente prevista (3,06%) no inciso III, do art. 16, da Instrução
Normativa INSS no 28/2008, já alterado pela Instrução Normativa no
80, que é de 14.08.2015, sendo que a contratação foi firmada em
12.01.2016.
Com efeito, o extrato de fls. 28/31, demonstra
que, no caso concreto, houve utilização de até 5% da margem
consignável, dentro dos parâmetros legais de contratação, conforme
art. 3o, § 1o, inciso II, da mesma Instrução Normativa.
Diante disso, embora existindo fundamento
fático e legal conferindo validade jurídica à cobrança pela ré através
da Reserva de Margem Consignável, merece reforma a sentença no
tocante aos valores espelhados nas faturas de fls. 104/117, em que os
juros extrapolaram o índice legal de 3,06% a.m., conforme disposto
em instrução normativa, pelo período suficiente à quitação do capital
emprestado.
Mais. Não se deixa de apanhar, conforme as
mesmas faturas de fls. 104/138, que além da taxa de juros definida à
natureza da reserva consignada, onde só possível acrescentar ao
custo do crédito obtido IOF, afora esse tributo, único autorizado,
confere-se que a ré inseriu, mensalmente, no seu controle das
mencionadas faturas rubricas ilícitas como encargo rotativo e encargo
financeiro faturados, mantendo um saldo devedor insolvável.
Logo, em liquidação há que se apurar o
indevido para se abater do saldo devedor ditas rubricas (juros
superiores e encargos estranhos à obrigação) e, pendendo eventual
repetição de indébito (necessariamente, absorvido no ajuste de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109419-02.2018.8.26.0100 -Voto no 18.788
10
prestações futuras do saldo devido), deve ser feita de forma simples.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência
de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no AREsp
460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j.
03/04/2014).
Não há que se falar, por fim, na condenação da
ré ao pagamento de danos morais.
Os aborrecimentos sofridos pela autora, com a
interpretação de cláusulas contratuais, não são suficientes para atingir
atributos de sua personalidade ou caracteres de seu psiquismo a
ensejar uma indenização extrapatrimonial, inexistindo provas dos
danos ocasionados na esfera pessoal.
E a situação tratada não é daquelas em que o
dano moral é presumido, ou seja, dano in re ipsa, onde não se faz
necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa
moral da pessoa.
Com efeito, no magistério de Yussef Said
Cahali, “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar
alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações
no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral; o que
define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a
injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais largo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109419-02.2018.8.26.0100 -Voto no 18.788
11
significado. Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo
situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples
frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado
em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
À vista destas considerações, reforma-se a r.
sentença, para autorizar a continuidade dos descontos e afastar a
condenação em danos morais imposta ao banco réu. Deverá,
contudo, ser afastado o excesso, no caso, em relação ao que foi
cobrado mês a mês a títulos de juros e encargos não autorizados,
com eventual ressarcimento de cobrança daquilo que excedeu aos
parâmetros legais, de forma simples, ou compensação do saldo
devedor.
Sucumbente em maior parte, a autora fica
condenada a arcar com custas e despesas processuais, bem como
com honorários sucumbenciais do advogado da requerida, estes
arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (art. 85, §8o, do
CPC), observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator